Tribunal: TJES
Processo: 5005059-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO REVISTA – RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ autoriza que a parte interessada comprove, mediante prova técnica, o desvirtuamento da natureza de operações de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC’s),inclusive para reenquadrá-lo como simples mútuo bancário, o que autorizaria sujeitá-los ao regime concursal universal de que trata a Leide Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05). Precedentes.

2.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005059-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005059-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERRA MAR GRANITOS LTDA

AGRAVAD
OS
:
BANCO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERRA MAR GRANITOS LTDA
contra a r. decisão ID 1639414/1639417, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
revogou anterior decisão que determinara a realização de perícia nos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s) no bojo da
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0018357-40.2016.8.08.0011
.

Em suas razões recursais constantes no evento 1639408, pugna a empresa agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que a prova pericial é imprescindível ao deslinde da real natureza dos créditos das instituições financeiras, posto que somente ela tem o condão de comprovar se os supostos contratos de ACC’s firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo.

Em atenção aos termos do Despacho ID 1669110, a empresa recorrente corrigiu o polo passivo do recurso (evento 1703039).

Por intermédio da decisão ID 1738665, o pedido de liminar em grau recursal restou indeferido.

Informações encaminhadas pelo juízo
a quo
foram juntadas aos autos no evento 2003498.

No evento ID 2507070, o credor, ora recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A.,
compareceu aos autos eletrônicos, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, pugnando ao fim pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15,
devendo atentar-se para a regularidade da intimação do advogado constituído pela parte agravada.

Diligencie-se.

Vitoria, 07 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes dar provimento,
para reestabelecer a decisão anterior do juízo
a quo
que determinou a realização de perícia nos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s) no bojo da
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0018357-40.2016.8.08.0011
.
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005059-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERRA MAR GRANITOS LTDA

AGRAVAD
OS
:
BANCO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERRA MAR GRANITOS LTDA
contra a r. decisão ID 1639414/1639417, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
revogou anterior decisão que determinara a realização de perícia nos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s) no bojo da
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0018357-40.2016.8.08.0011
.

Em suas razões recursais constantes no evento 1639408, pugna a empresa agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que a prova pericial é imprescindível ao deslinde da real natureza dos créditos das instituições financeiras, posto que somente ela tem o condão de comprovar se os supostos contratos de ACC’s firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo.

Em atenção aos termos do Despacho ID 1669110, a empresa recorrente corrigiu o polo passivo do recurso (evento 1703039).

Por intermédio da decisão ID 1738665, o pedido de liminar em grau recursal restou indeferido.

Informações encaminhadas pelo juízo
a quo
foram juntadas aos autos no evento 2003498.

No evento ID 2507070, o credor, ora recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A.,
compareceu aos autos, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, pugnando ao fim pelo seu desprovimento.

Pois bem. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante anteriormente relatado, a empresa agravante insurge-se contra o pronunciamento do
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
que indeferiu a realização de perícia nos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s) no bojo da
“
ação de recuperação judicial”
em trâmite na origem, por haver considerado o magistrado
a quo
ser
“possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise das avenças, sem a necessidade de prova técnica”
.

Para tanto, a empresa recuperanda, ora recorrente, alega ser a prova pericial imprescindível ao deslinde da real natureza dos créditos das instituições financeiras agravadas, posto que, ao seu modo de ver, somente aquela prova técnica teria o condão de comprovar se os supostos contratos de ACC’s firmados entre as partes foram descaracterizados para simples contratos de mútuo, a fim de sujeitá-los, então, às disposições da Lei de Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05).

Neste sentido, cingindo-se a controvérsia, estritamente, em saber acerca da necessidade ou não de realização de prova pericial a fim de avaliar a real natureza jurídica dos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s), quer-me parecer assista razão à empresa agravante. Vejamos:

Como cediço, os créditos decorrentes das operações de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC’s) não estão sujeitos ao regime concursal de que trata a Lei de Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05), por expressa vedação contida em seus arts. 49, §4º c/c 86, inc. II,
in verbis
:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 4º
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

____________

Art. 86.
Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...).

II
– da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965
,
desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;”

Não por outro motivo, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nos termos do enunciado da Súmula n.º 307, assim redigida:
“
A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito”
.

E isto se deve em razão de haver prevalecido no âmbito daquela Corte Superior entendimento consoante o que os valores resultantes da exportação realizada por sociedade empresária devedora, quando decorrentes do adiantamento de contrato de câmbio, a bem da verdade, integram o patrimônio da instituição que realizou a antecipação do crédito, a teor do art. 75, §§ 2º e 3º, da Lei de Mercado de Capitais (Lei n.º 4.728/65),
in verbis:

“
Art. 75.
O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.

(...).

§ 2º
Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para cobrança dos adiantamentos feitos pelas instituições financeiras aos exportadores, por conta do valor do contrato de câmbio, desde que as importâncias correspondentes estejam averbadas no contrato, com anuência do vendedor.

§ 3º
No caso de falência ou concordata, o credor poderá pedir a restituição das importâncias adiantadas, a que se refere o parágrafo anterior.”

Acerca do tema, colaciono recente jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COOPERATIVA AGRÍCOLA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES.
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PRECEDÊNCIA FRENTE AOS DEMAIS CREDORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 307 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
No adiantamento de contrato de câmbio
, o produto da exportação passa a pertencer à instituição financeira, e não mais ao exportador financiado na operação. Logo,
os valores resultantes da exportação realizada por sociedade empresária não se submetem ao concurso universal de credores
, uma vez que não integram o patrimônio da devedora, mas sim da instituição financeira que realizou a antecipação do crédito.
2. Deve ser reconhecida a precedência da restituição dos valores adiantados pela instituição financeira recorrente, mediante contrato de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), à Cooperativa em liquidação, tal como previsto no caso de devedor sujeito a processo falimentar, na forma do art. 75, § 3º, da Lei 4.728/65 (Lei de Mercado de Capitais). 3. Recurso especial provido.” (STJ – REsp: 1280090 PR 2011/0189086-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2021).

Retomando a discussão acerca da controvérsia a que se dedicam estes autos, e na esteira do que já antecipado por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito recursal, a jurisprudência do C. STJ autoriza que a parte interessada comprove, mediante prova técnica, o desvirtuamento da natureza de tais acordos – de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC’s) –, inclusive, para reenquadrá-los como simples mútuo bancário, o que autorizaria sujeitar os créditos que dali decorrem, então, ao regime concursal universal de que trata a Lei de Recuperação Judicial.

Confira-se:

“DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
NATUREZA JURÍDICA DA ANTECIPAÇÃO SOBRE CONTRATOS CÂMBIO.
EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA EXPORTAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO OU DO DESVIO DE FINALIDADE.
1. A Antecipação sobre Contrato de Câmbio é pacto adjeto ao contrato de câmbio de exportação, pelo qual se ajusta a antecipação do preço, elemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, que será adquirida pelo banco com o qual previamente se havia contratado a operação de câmbio. 2. Sua celebração independe da entrega dos documentos de exportação, uma vez que pode ser aperfeiçoada com longo prazo de antecedência ao embarque, com fim de financiar a produção de bens e serviços destinados ao comércio internacional.
3. A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade,
inclusive com auxílio de perícia técnica
.
5. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1350525/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013. Destaquei).

Ainda a propósito do entendimento que ora passo a perfilhar, cito valioso excerto do voto de relatoria da Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI proferido no Recurso Especial n.º 1.350.525/SP, cuja ementa de acórdão foi por mim anteriormente destacada:

“Nesse passo, a ausência de entrega dos documentos de exportação, bem como a ausência de cobrança desses mesmos documentos, são inegavelmente indícios de que a operação contratada não tinha por finalidade real a antecipação dos contratos de câmbio. Porém,
a conclusão quanto à natureza do contrato realizado, se de compra e venda de moeda estrangeira com adiantamento do preço ou se de mero mútuo bancário, vai além da entrega ou não dos documentos de exportação, impõe a busca de demonstrações seguras acerca da intenção de destinação do financiamento à exportação quando da contratação do câmbio.

(...).

Nota-se, portanto, a existência de peculiaridades essenciais que afastam os contratos de mútuo dos contratos de ACC. Todavia,
na prática, a percepção dessas características diferenciadoras ou mesmo da desvinculação das disponibilidades financeiras à exportação não é perceptível a partir da superficial análise dos contratos executados. Por essa razão, os Tribunais pátrios têm entendido que a descaracterização do contrato expressamente formalizado dependerá de apuração pericial.

(...).

Em síntese, a natureza jurídica do contrato de ACC é de pacto adjeto ao contrato de compra e venda de moeda estrangeira, negócio bilateral e consensual, que independe da entrega dos documentos de exportação para seu aperfeiçoamento. Todavia, a inexistência desses documentos pode representar indícios de dissimulação, que deverão ser demonstradas mediante outras provas, inclusive periciais.
” (Grifos apostos).

Assim, me parece inadequado o pronunciamento judicial que revogou a decisão anterior que já havia determinado a realização de perícia nos contratos de forma a verificar, mediante análise técnica, a real natureza dos pactos firmados entre as partes aqui litigantes.

No mesmo sentido aqui proposto, vêm decidindo os Tribunais de Justiça dos demais Estados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS OPOSTOS E EXTINGUE O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, CPC – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE –
PRETENSÃO FUNDADA EM ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ASSERTIVA DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA A PERCEPÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAM A ANTECIPAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO DO CONTRATO DE MÚTUO – MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE QUE NÃO COMPORTA SOMENTE A ANÁLISE SUPERFICIAL DO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE PROVAS – EMBARGANTE DESISTIU DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – ANTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00029018620108160092 PR 0002901-86.2010.8.16.0092 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

_________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – Decisão que excluiu ajustes firmados com a instituição agravante, acolhendo a alegação da impugnante de conversão das operações em simples mútuos –
Desvirtuação dos contratos de adiantamento de câmbio que demanda comprovação do desvio de finalidade, com a realização de perícia técnica
– Recuperanda que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao angariar recursos com juros mais vantajosos para, depois, se utilizar da alegação de efetivação de simples mútuo para tornar o crédito concursal, em manifesta dissonância com a legislação vigente – Art. 49, § 4º da Lei 11.101/05 - Precedentes do TJSP e do E. STJ – Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22177592720218260000 SP 2217759-27.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/02/2022).

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
Dentre os poderes inerentes à função do julgador encontra-se a possibilidade de indeferimento de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, ou o seu deferimento quando julgar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
Diante da alegação de utilização de contratos de adiantamento de câmbio para dissimular a contratação de mútuo feneratício, este sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
é necessária a produção de perícia contábil a fim de verificar a descaracterização, ou não, dos contratos inicialmente firmados
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085210276 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

Vale destacar que o Banco agravado, por meio das contrarrazões apresentadas ao presente recurso, não apresentou nenhum fato ou argumento novo que pudesse desafiar as conclusões aqui expostas, especialmente porque se limitou a contestar a possibilidade jurídica de se questionar, pela via da prova técnica, a real natureza dos contratos firmados.

Não obstante, mencionada objeção à realização da prova pericial sobre os pactos de adiantamento de contrato de câmbio (ACC’s) na origem, consoante até aqui demonstrado, vai de encontro à jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E PROVIMENTO
, para reestabelecer a decisão anterior do juízo
a quo
que determinou a realização de perícia nos contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC’s) no bojo da
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0018357-40.2016.8.08.0011
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO REVISTA – RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ autoriza que a parte interessada comprove, mediante prova técnica, o desvirtuamento da natureza de operações de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC’s),inclusive para reenquadrá-lo como simples mútuo bancário, o que autorizaria sujeitá-los ao regime concursal universal de que trata a Leide Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05). Precedentes.

2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.